Tribunal: STF
Processo: Rcl 87612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Empório Burguer Hamburgueria Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho do Recife, nos autos do Processo n. 0001010-52.2025.5.06.0021.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de determinar a suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Nesses termos, aduz o seguinte:



    “12. A presente reclamação constitucional tem origem na ação trabalhista nº 0001010- 52.2025.5.06.0021, na qual a autora pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, embora a relação tenha se desenvolvido sob a forma de prestação de serviços autônomos, ajustada verbalmente entre as partes. 



    13. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos trabalhistas – e ora anexados, cuja autenticidade foi confirmada pelo sistema VERIFICAT, corroboram que a prestação se dava sob regime autônomo.



    14. Em 13/01/2025, às 00h35min, a própria reclamante declara: ‘Tu mandou erradoo, lembra q eu tava te devendo 3 diárias? Inclusive ia te perguntar se pode ir descontando por semana p não ser tudo de uma vez.’ A mensagem evidencia que a forma de pagamento era objeto de ajuste direto entre as partes, com possibilidade de compensações e parcelamentos negociados livremente. 



    15. Em 17/03/2025, a autora solicita confirmação do valor pactuado para o dia trabalhado: ‘Minha diária de terça ficou pelo 70 mesmo né?’, recebendo resposta afirmativa imediata. Em 21/04/2025, solicita: ‘Teria como mandar o meu?’. As conversas demonstram que o pagamento se dava de acordo com a efetiva prestação dos serviços, sem periodicidade mensal predeterminada, o que reforça a natureza avulsa e não habitual da atividade.



    16. Em 10/07/2025, a reclamante comunica de forma espontânea sua decisão de encerrar a prestação, afirmando que priorizaria seus estudos, ao que acrescenta: ‘Sei que, se minha carteira tivesse sido assinada, talvez eu tivesse me acomodado e deixando meus estudos de lado.’ Tal manifestação revela que não houve recusa patronal em formalizar vínculo, mas escolha consciente da própria interessada em manter o modelo autônomo. 



    17. Em 23/07/2025, o representante da empresa reafirma o ajuste contratual: ‘O combinado é que seria uma prestação autônoma por diária. O dia que você fosse trabalhar, recebia; caso não fosse, não recebia, sem qualquer penalidade. Até cheguei a falar em assinar sua carteira, mas você me informou que não queria mais.’ A autora não impugna o teor da declaração, limitando-se a questionar valores, o que confirma tanto a ciência quanto a anuência à natureza autônoma da relação.



    (...)



    19. Logo, a alegação de vínculo empregatício é infundada e foi requerido a improcedência do pedido, tendo em vista a natureza da relação de prestação de serviços autônomos. Em resumo, a autora busca desqualificar contratos autônomo de prestação de serviços, alegando, de forma infundada, que ele deveria ser requalificado como um vínculo empregatício. Em outros termos, a autora tenta modificar a natureza da relação contratual estabelecida entre as partes. 



    20. Diante do contexto apresentado, a ré da reclamação trabalhista requereu que a Juíza reconheça o cabimento da suspensão do presente feito, nos termos do que foi determinado pelo Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE 1.532.603-RG, determinando, por conseguinte, a suspensão do processo até julgamento final do Tema 1.389 da repercussão geral.” (eDOC 1, pp. 4/13)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado, determinando-se a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1.389-RG.



    É o breve relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação (verbal) de trabalhador autônomo, com pagamento efetuado por diárias, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Todavia, o Juízo de origem rejeitou o pedido de suspensão declinado pela parte ora reclamante, mantendo-se o prosseguimento da reclamação trabalhista. (eDOC 5, p. 178)



    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente em parte a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0001010-52.2025.5.06.0021, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente